Tribunal: TJBA
Processo: 8117673-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117673-88.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROMARIO DE SOUSA MELO

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, formulado por consumidor que alegou desconhecer a origem da dívida e a contratação que ensejou a negativação promovida pela ré. Afirmou ter sido surpreendido com a restrição creditícia e sustentou jamais ter firmado qualquer ajuste contratual com a empresa ré. O juízo de origem entendeu pela legalidade da cobrança e da inscrição, com base nos documentos apresentados pela ré.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade da negativação do nome do autor, à luz da ausência de comprovação da relação contratual pela parte ré, que se limitou a apresentar telas sistêmicas e faturas unilaterais, sem comprovação da contratação ou uso efetivo dos serviços.

III. Razões de decidir

3. Compete à parte ré o ônus de demonstrar a existência do vínculo jurídico, quando o autor nega a contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

4. As provas juntadas pela ré — faturas e telas sistêmicas — são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar, de forma inequívoca, a existência do contrato alegado, tampouco a regularidade da dívida que ensejou a negativação.

5. Restando ausente a comprovação da contratação e havendo negativação, presume-se o dano moral, conforme entendimento consolidado desta Câmara.

6. Em casos análogos, esta Corte vem arbitrando a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. Incumbe ao fornecedor comprovar a existência da relação contratual quando impugnada pelo consumidor. 2. A mera apresentação de documentos unilaterais, como telas sistêmicas, é insuficiente para afastar a alegação de inexistência de vínculo. 3. A negativação indevida configura dano moral, sendo devida indenização."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8117673-88.2022.8.05.0001, oriundos da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante ROMARIO DE SOUSA MELO e Apelada ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO.